Tribunal: TJDFT
Processo: 0717592-83.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDORA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXECUTADO. CONSTITUIÇÃO ANTERIOR À HOMOLOGAÇÃO DO PLANO E CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUJEIÇÃO AO JUÍZO UNIVERSAL. NOVAÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. LEI No 11.105/2005, ARTIGOS 49 E 59. SUBMISSÃO AO PLANO. EXECUÇÃO DO CRÉDITO PERANTE O JUÍZO CIVEL. IMPOSSIBILIDADE. CRÉDITO CONCURSAL. COMPETÊNCIA PARA DISPOR SOBRE BENS DA EMPRESA RECUPERANDA. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. FORMA DE PRESERVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO E DA VIABILIDADE DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PENHORA DE VALORES ANTECEDENTEMENTE AO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IRRELEVÂNCIA. NUMERÁRIO CONSTRITO. LEVANTAMENTO PELO CREDOR. INVIABILIDADE. REPASSE AO JUÍZO UNIVERSAL. SUBMISSÃO AO CONCURSO DE CREDORES. ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA. OBSERVÂNCIA.
1. A novação que a recuperação judicial irradia alcança os créditos existentes no momento da elaboração do plano de recuperação e deferimento do processamento do pedido, implicando a extinção de pretensões executórias germinadas de créditos constituídos antes da deflagração da recuperação judicial, que serão encaminhados à habilitação e realização no ambiente do processo de recuperação mediante expedição de crédito em favor do credor (Lei no 11.101/05, arts. 49 e 59).
2. Os créditos existentes à época da formulação do pedido de recuperação judicial estão, deferida a recuperação, sujeitos ao juízo universal, e, a seu turno, o crédito originário de título judicial somente se materializa e se torna exigível com o aperfeiçoamento do trânsito em julgado da sentença que o constituíra, implicando que, aperfeiçoado o fato processual antes do deferimento do processamento da recuperação judicial da obrigada e homologação do plano de recuperação, está a obrigação sujeita ao plano de recuperação aprovado, devendo ser apresentada ao administrador judicial para ser habilitado na recuperação judicial no formato legal.
3. A instauração do concurso universal de credores e da execução coletiva deflagrados pela decretação da insolvência civil do devedor inadimplente implica, necessariamente, a extinção da execução individual manejada em desfavor do insolvente, à medida em que, agregado ao fato de que o crédito individualmente detido deve ser habilitado junto à massa e inscrito no quadro geral de credores, inviável a perduração de duas lides com objetos idênticos, e, diante da insolvência do obrigado, a execução coletiva subordina a individual, que resta irreversivelmente afetada, tornando inviável, inclusive, a movimentação de valores anteriormente penhorados.
4. Agravo conhecido e provido. Unânime.